Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-26.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AGUINALDO DE SOUZA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL MARQUES FERRO - CPF: 970.360.218-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO MARINO FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARES
. 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CP ATENDIDOS.

2. NULIDADE – FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.o, DO CPP EVIDENCIADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. A denúncia cujos termos expõem a qualificação dos acusados, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, cumpre os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de inépcia, porquanto contemplados os elementos necessários para o exercício da ampla defesa;

2. Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

- Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “inequivocamente demonstrada”, “evidente autoria delitiva”, “certa a participação do acusado”, “comprovada a autoria do delito” e “as provas colhidas nos autos são todas no sentido de apontar que o réu teve participação no crime de homicídio qualificado”, dada a grande possibilidade de que sua leitura influencie indevidamente os jurados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aguinaldo de Souza
foi pronunciado porque teria cometido o crime de
Homicídio Qualificado
pela paga ou promessa de recompensa, bem como pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, incisos I e IV, do Código Penal) (ID. 73342015).

Preliminarmente
, almeja a
nulidade
do processo pela
inépcia da denúncia
, em decorrência da inexistência de individualização da conduta do acusado, bem como, insiste na
nulidade da decisão de pronúncia
pela falta de fundamentação acerca da autoria delitiva. No
mérito
, pleiteia a
despronúncia
(ID. 73347540 e 92637480).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
(ID. 73347979).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 80299486).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021